Tribunal: TJDFT
Processo: 0741519-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. assistência médica. risco à saúde. irreversibilidade da medida. despesas indevidas. ressarcimento. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, o risco de dano irreparável milita em favor do agravado, uma vez que evidente o risco de morte para o paciente, caso não lhe seja prestada a assistência médica adequada.
2. Trata-se de evidente ponderação dos interesses patrimoniais da requerida em contraposição à saúde, integridade física e, em última análise, a vida do agravado, devendo-se dar preponderância a estes.
3. De mais a mais, não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, na eventualidade de o pedido ser julgado improcedente, a requerida poderá se ressarcir das despesas tidas por indevidas.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.